Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014107-54.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (REQUERENTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (REQUERIDO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (REQUERIDO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LEVANTAMENTO VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – INDEFERIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se expedir alvará para liberação de valores antes do trânsito em julgado da decisão, por medida de cautela.

R E L A T Ó R I O

Petição com pedido de Tutela antecipada, em caráter antecedente, interposta por OTÁVIO BEHLING, ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de consignação em pagamento no 1007654-66.2018.8.11.0015, 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, requerendo a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a este e por ele deverá ser levantado.

Aduz, que a pretensão do ora requerente, se justifica no pedido de Concessão de Tutela provisória nos recursos ao Tribunal, conforme se extrai do teor do artigo 299, parágrafo único; bem como, a distribuição para este Tribunal este requerente se encontra em grave risco de irreversibilidade acaso tenha que aguardar o trânsito em julgado para ter liberado o pedido de levantamento do valor consignado.

O peticionante afirma que a liberação do valor incontroverso depositado não irá resultar em nenhum prejuízo à apelada C. Vale e tampouco à Lavoura Comercial, vez que conforme restou consignado na sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1001850-20.2018.8.11.0015 (Id. 25343631) em que são partes a C. Vale e Lavoura Comercial, esta última não pode querer atribuir a terceiro de boa fé (Otavio Behling) os prováveis prejuízos da sua ação executiva.

Argumenta que, não se mostra razoável deixar bloqueada num momento totalmente instável, diante de uma inédita pandemia, com o a atual do coronavírus, como é público e notório, uma quantia que por direito pertence ao apelante/ora requerente, mormente considerando que a liberação do valor consignado estará plenamente garantido pelo bem que o apelante se predispõe a deixar como garantia do juízo.

Assevera ainda, que ‘no presente caso há risco de dano irreversível caso não se possa garantir ao ora requerente o seu direito de levantar o valor que se encontra consignado em juízo, vez que está ferindo de morte o objetivo primordial da ação consignatória que é o pagamento forçado da dívida ao credor-consignado, com a consequente liberação do devedor-consignante. Além disso, caso ao fim do recurso de apelação não se lhe reconheça a pretensão, não haverá prejuízo à nenhuma das apeladas vez que acaso seja autorizado o levantamento do valor consignado incontroverso, para garantia e segurança do juízo, o requerente reitera a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514).’.

Aduz que, ‘justo é o levantamento pelo consignado do valor incontroverso, já que não há que se falar em dúvida para quem se deve fazer o pagamento, uma vez que o mandado de busca e apreensão é referente à Safra 2015/2016 e a soja comercializada é tocante à Safra 2016/2017, além disso o referido mandado está suspenso em relação ao Otávio Behling e por o mesmo não ser parte na Ação de Execução movida pela Lavoura Comercial; bem como a manutenção do protesto do valor controvertido, qual seja R$ 368.574,69 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).’.

Requer a procedência do presente pedido com a Concessão da Tutela Antecipada Satisfativa de Urgência Antecedente, inaudita
altera parte
, para que seja determinada a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente Otavio Behling, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a Otávio Behling e para ele deverá ser levantado, constituindo-se, inegavelmente, em instrumento hábil para se fazer perpetuar a mais estrita legalidade e a tão desejável JUSTIÇA; subsidiariamente, reitera-se, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula 8.932, Lote no 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514), para evitar quaisquer prejuízos futuros a qualquer uma das partes.

A liminar foi indeferida. (ID. 50372996)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela não concessão da tutela de urgência requerida, tendo em vista que não estão preenchidos todos os requisitos necessários para tanto.

(ID. 74993483)

Reconsideração indeferida. (ID. 70368967)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na lide. (ID. 76914478)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de petição com pedido de Tutela antecipada em caráter antecedente interposta por OTÁVIO BEHLING, ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de consignação em pagamento no 1007654-66.2018.8.11.0015, 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, requerendo a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do requerente, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a este e para ele deverá ser levantado.

Malgrado as alegações do Agravante, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, transcrevo:

“(...)4. Do levantamento do valor Percebido, portanto, sem a necessidade de maiores elucubrações, que o pleito consignatório foi apresentado com a oferta de um valor insuficiente a cobrir toda a dívida, ainda mais por conta da mora nitidamente caracterizada.

A parte requerente deixou escapar a oportunidade, conferida pelo art. 545 do CPC, para realizar o depósito complementar, que lhe permitiria fazer extinguir a dívida, diante do questionamento suscitado pela parte credora Otávio Behling e acolhido pelo juízo.

Tendo a oferta sido inferior, a primeira consequência é a liberação parcial da devedora, no tocante à parte incontroversa, em razão do que, a respeito deste ponto, procede o pedido, ficando o réu Otávio Behling autorizado a levantar o depósito, depois de transitada em julgado a sentença, na forma do art. 545, § 1o, do CPC.

Por outro lado, em virtude da insuficiência da oferta, ele faz jus ao recebimento da diferença pretendida, nos termos retro estipulados.

Por fim, naturalmente recai sobre a parte requerente a responsabilidade integral pelos encargos de sucumbência, ante a incidência do princípio da causalidade, quando, na realidade, não havia dúvida plausível a quem era devido o pagamento, conforme os próprios termos desta sentença deixaram claro. Deu causa à pseudo celeuma, de certo modo laborando para obter uma vantagem em estratégica consignatória que não se revelou condizente.

(...)

b) autorizar o primeiro requerido Otávio Behling a efetuar o levantamento do depósito efetuado nestes autos, após o trânsito em julgado deste decisum; desautorizando, por conseguinte, qualquer levantamento pela segunda requerida Lavoura Comercial Agrícola;

(...).”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, NO CASO EM CONCRETO. IMPUGNAÇÃO QUE A PARTE DEVEDORA ALEGA INEGIXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Pretende o exequente a reforma da decisão que deferiu a liberação do valor incontroverso, mas condicionada a expedição do alvará a preclusão do próprio decisum proferido contra os interesses do Banco do Brasil. É necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que condicionou o levantamento do valor incontroverso (R$921.546,78), porquanto eventual liberação de alvará sem preclusão do pronunciamento judicial poderá causar prejuízo às partes litigantes, evitando-se, assim, transtornos de toda ordem ínsitos à eventual necessidade de que futuramente tenha a parte recorrente de restituir a verba. Ocorre que deve ser preservado o direito das partes de recorrer da decisão, tanto que assim fez o agravante, devendo ser respeitado o princípio do devido processo legal. (NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento no. 70078620598, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa. Julgado em 11/10/2018)”.

Portanto, tenho que a liberação da quantia à parte agravante, antes do trânsito em julgado do recurso pendente, revela-se temerária.

No que diz respeito aos argumentos do agravante quanto ao pedido de levantamento da quantia em virtude da notória crise devido à Pandemia da COVID 19 em curso, destaco que trata-se de quantia vultuosa, e ainda, diante da ausência de trânsito em julgado, bem como da interposição de recursos de apelações, entendo por descabido o pedido do agravante de levantamento do referido valor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a decisão proferida pelo M.M Juiz
a quo
, pois não há que se expedir alvará para liberação de valores antes do trânsito em julgado da decisão, por medida de cautela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021